Tribunal: STF
Processo: Rcl 51615
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Adelmo Pereira da Silva contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG) nos autos do Processo 1.0000.17.067626-6/003, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 661.702/DF (Tema 546 da Repercussão Geral).



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao fundamentar-se no aresto do referido recurso paradigma, violou-o, por tê-lo interpretado de forma equivocada. 



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 



    Transcrevo trecho do aresto proferido pelo Tribunal reclamado, ao exercer juízo de retratação:



    “Delimitada a controvérsia, verifica-se que, em 19/05/2020, fora publicado o v. acórdão relativo ao RE nº. 661702, em que o e. STF decidiu: 



    […]



    Afere-se, portanto, que o e. STF reconheceu a validade do artigo 28 da Lei do Distrito Federal nº. 239/1992, alterado pelas de nº 953/1995 e 3.229/2003, excetuado o § 7º, no tocante ao qual declarou a inconstitucionalidade da expressão “das multas, preços públicos e demais encargos”, pelo que restou declarada a inconstitucionalidade de previsão normativa que condiciona a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. 



    Ainda nesse ponto, imperioso esclarecer que a ratio decidendi exarada pela Suprema Corte foi no sentido de que a cominação de uma penalidade diversa da prevista na lei federal (CTB), desde que inerente ao exercício do poder de polícia, é constitucional, em razão da autonomia administrativa que os Estados, Distrito Federal e Município têm quanto à prestação de um serviço público de sua competência. 



    Contudo, por se tratar de sanção política, é inconstitucionalidade norma que condiciona a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. 



    Nesse norte, dispõe o artigo 6º da Lei Estadual nº. 19.445/11, bem como o artigo 4º da Lei Municipal nº. 10.309/11 e o artigo 231, inciso VIII do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997), respectivamente: 



    […]



    Portanto, mostra-se inconstitucional a penalidade de apreensão de veículo que realiza transporte clandestino, não porque difere do Código de Trânsito Brasileiro, mas sim porque se trata de sanção política, conforme assentado pelo e. STF. 



    Nesse sentido, passou a decidir este eg. Tribunal: 



    […]



    Mediante tais considerações, em juízo de retratação, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso e REFORMO PARCIALMENTE a sentença no reexame necessário, tão somente, para conceder parcialmente a segurança, para afastar a penalidade de apreensão de veículo/condicionamento da liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.” (documento eletrônico 3) 



    Já a tese fixada no julgamento do Tema 546 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:



    “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.”



    Assim, após examinar detidamente o ato reclamado e o acórdão proferido no leading case, entendo que os fundamentos os quais embasaram o julgamento do RE 661.702/DF são aplicáveis ao caso concreto, sendo improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. 



    Com efeito, destaco o seguinte precedente, que reflete a jurisprudência deste Tribunal: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA PARA DISPOR SOBRE TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. TEMA 546 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. (Tema 546/RG). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.324.114-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma) 



    Outrossim, esta Suprema Corte só admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de evidente teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.



    Nesse sentido: Rcl 40.556-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; Rcl 33.637-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 39.150-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; e Rcl 45.061-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma.



    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator